Tribunal: STF
Processo: RE 1375260
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO À CLT. ADMISSÃO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÕES AO FGTS ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei federal nº 8.036, de 1990, e à legislação municipal de regência dos respectivos servidores, afastou a necessidade de recolhimento da contribuição ao FGTS por parte do Município de Rio Bom/PR.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.